Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014941-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), STELA MARIANO PAIVA - CPF: 502.370.041-00 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento e homologou cálculos de astreintes no valor de R$ 32.820,41, decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de protesto em nome da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança das astreintes exige intimação pessoal válida da pessoa jurídica executada, nos termos da Súmula 410 do STJ; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória revela desproporcionalidade apta a justificar sua redução por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência da Súmula 410 do STJ é satisfeita quando a pessoa jurídica é intimada em seu estabelecimento por meio de preposto regularmente identificado, aplicando-se a teoria da aparência.

O comprovante de recebimento do mandado e a certidão do oficial de justiça demonstram a efetiva citação e intimação da liminar, evidenciando a ciência inequívoca da agravante quanto à obrigação imposta.

A alegação de nulidade da execução não prospera porque a executada teve conhecimento formal da ordem judicial e, ainda assim, permaneceu inadimplente quanto ao cumprimento da obrigação de fazer.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, e não a indenizar diretamente a parte contrária.

O montante da multa decorre do prolongado descumprimento voluntário da ordem judicial pela agravante, que, mesmo após anos da concessão da liminar e confirmação da sentença, manteve ativo o protesto indevido.

A redução da multa, em contexto de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, comprometeria a função pedagógica e coercitiva das astreintes e estimularia o descumprimento de decisões judiciais.

A capacidade econômica da concessionária e a gravidade da manutenção indevida do protesto justificam a preservação do valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A intimação de pessoa jurídica para fins de exigibilidade de astreintes é válida quando realizada em seu estabelecimento e recebida por preposto identificado, com ciência inequívoca da ordem judicial. 2. As astreintes não se vinculam ao valor originário da obrigação principal, mas à necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial. 3. O descumprimento prolongado e injustificado da obrigação de fazer legitima a manutenção da multa cominatória em valor expressivo, desde que compatível com a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536, § 1o, 537 e 248, § 2o; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.348.261/SP; TJSP, Apelação Cível no 0011742-42.2025.8.26.0100, Rel. Des. Mario Sergio Leite, j. 25.03.2026; TJRO, AI no 0803647-49.2021.8.22.0000, j. 29.09.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1014941-47.2026.8.11.0000

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

x

STELA MARIANO PAIVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos do Cumprimento de Sentença (no 1001068-50.2022.8.11.0022), rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos das astreintes no valor de R$32.820,41.

Em suas razões, a agravante sustenta que a execução é nula em razão da inobservância da Súmula 410 do STJ, ao argumento de que não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento do protesto.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, sob o fundamento de que o valor da multa
mos
tra-se
desproporcional em relação ao débito que originou a demanda, no montante de R$ 3.928,88, o que ensejaria enriquecimento sem causa da parte agravada.

Requereu o efeito suspensivo, que foi deferido liminarmente (ID 359391867) para obstar o levantamento imediato de valores.

A agravada apresentou contraminuta (ID 365804399), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na exigibilidade das astreintes fixadas por descumprimento de tutela antecipada que determinou a
suspensão do protesto em nome da agravada
, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, conforme preconiza a Súmula 410 do STJ.

A
agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes com fundamento na Súmula 410 do STJ, que dispõe: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
."

Compulsando os autos de origem (processo no 1001068-50.2022.8.11.0022), verifica-se no ID 96603012 (pág. 4) o comprovante de recebimento de mandado, assinado pela preposta da empresa, Sra. Emilly
Nathiely
Braga Dias (Matrícula 3249), em 30/09/2022, às 16:39h.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 96603013) é taxativa ao afirmar que procedeu à "Citaçã
o e Intimação da Liminar".

Pela Teoria da Aparência, a intimação de pessoa jurídica é válida quando realizada em seu estabelecimento e recebida por funcionário que se identifica como representante ou preposto.

Nessa perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
PROPOSIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Michela Martins C. EIRELI contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Quatro Barras, que indeferiu os pedidos de nulidade de citação e suspensão da execução até o julgamento da ação revisional ajuizada. 2. A agravante alegou a nulidade da citação realizada por Aviso de Recebimento (AR), por ter sido recebida por pessoa sem vínculo formal com a empresa e pleiteou a suspensão da execução para evitar supostos prejuízos decorrentes de decisões conflitantes entre as ações em
trâmite.II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO1. Há duas questões em discussão:(i) a validade da citação realizada na sede da pessoa jurídica, recebida por terceiro não identificado como representante legal;(
ii
) a possibilidade de suspensão da execução em razão da propositura de ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR1.
A citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede e recebida por pessoa presente é válida, conforme o art. 248, § 2o, do CPC e a teoria da aparência, amplamente respaldada pela jurisprudência (
AgInt
no
AREsp
1348261/SP).
2. A jurisprudência estabelece que a entrega da citação no endereço comercial do réu, mesmo sem assinatura por representante legal, presume-se legítima, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pela agravante.3. Quanto à suspensão da execução, o ajuizamento de ação revisional não implica paralisação automática do feito executivo. 4. A coexistência de ações conexas não impede a execução do título e eventual análise de conexão deve ocorrer na demanda originária, sob pena de supressão de
instância.IV
. DISPOSITIVO E
TESE Agravo
de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço indicado e recebida por pessoa presente, independentemente de poderes de representação, aplicando-se a teoria da aparência.
A propositura de ação revisional não enseja a suspensão automática da execução do título executivo, sendo necessária a demonstração de requisitos específicos previstos no art. 919, § 1o, do
CPC."Dispositivos
relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 248, § 2o;
art
. 784, § 1o; art. 919, § 1
o. Jurisprudência
relevante
citada:STJ
-
AgInt
no
AREsp
1348261/SP.TJPR - 0039683-62 .2019.8.16.
0000. TJPR
- 0014938-52.2019.8.
16. 0021.TJPR
- 0110440-42.2023.8 .
16. 0000.TJPR
- 0017267-27.2024 .8.16.0000.
(TJ-PR 00917364420248160000 Quatro Barras, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 24/02/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2025)

No caso em análise, verifica-se que
a
agravante foi devidamente
intimad
a
da obrigação imposta, tendo inclusive a
presentado manifestações demonstrando ciência inequívoca da determinação judicial, o que afasta a alegação de ausência de intimação válida.

Portanto, o requisito da Súmula 410 do STJ foi rigorosamente satisfeito, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Protocolização de decisão-ofício na sede da executada. Recebimento comprovado por preposto com carimbo e assinatura. Ciência inequívoca. Exigência da Súmula 410 do STJ satisfeita. I
nobservância do art. 536, § 4o, do CPC. Necessidade de concessão de prazo para comprovação do cumprimento da obrigação. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recurso provido com observação.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00117424220258260100 São Paulo, Relator.: Mario Sergio Leite, Data de Julgamento: 25/03/2026, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2026)

“
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Aplicação de multa cominatória. Intimação pessoal (Súmula 410, STJ). Intimação em audiência do preposto da empresa. Suprido. Recurso provido. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal da parte, quando, em audiência, presentes todas as partes representadas e havendo a anuência de todos para a inclusão de cobrança de multa.
” (TJ-RO -
AI: 08036474920218220000 RO 0803647-49.2021.822.0000, Data de Julgamento: 29/09/2021)

No que diz respeito ao valor da multa, a agravante insurge-se, ainda, contra o montante
de R$32.820,41, alegando desproporcionalidade.

Ocorre que as astreintes não servem para indenizar o prejuízo da parte, mas para garantir a efetividade da jurisdição (Art. 536, §1o e 537 do CPC).

O valor elevado acumulado nos autos não é fruto de erro judicial, mas consequência direta da inércia voluntária da
Energisa.

No caso, a
liminar que determinou a suspensão do protesto foi proferida em setembro de 2022. Ocorre que, em recente manifestação nos autos de origem (ID 229568162, datada de 09/04/2026), a exequente/agravada informou e demonstrou que o protesto permanece ativo no Cartório de Pedra Preta/MT, passados mais de três anos da ordem judicial inicial e após a confirmação da sentença por esta Corte.

Nesse contexto, s
e
a multa atingiu o teto de R$ 30.000,00 (mais atualizações), tal fato se deve ex
clusivamente ao comportamento da concessionária que, detendo meios técnicos para proceder à baixa, optou por ignorar o comando judicial.

Reduzir o valor da multa neste cenário seria premiar a torpeza e o descaso com as decisões judiciais, retirando o caráter pedagógico e coercitivo do instituto.

Por fim, vale ressaltar que
capacidade econômica da agravante é robusta, e o valor executado é compatível com a gravidade de manter um consumidor injustamente protestado p
or anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026